Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-06.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA SUFICIENTE, HARMÔNICA E ROBUSTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática, por duas vezes, do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 ano e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto. A Defesa alega ter havido cerceamento de defesa durante o interrogatório judicial do acusado e pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) constatar se houve cerceamento de defesa durante o interrogatório judicial do réu; (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas; e (iii) analisar se o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de nulidades absolutas ou relativas no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem o qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo artigo 563, do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief). O prejuízo não pode ser presumido apenas em razão da alegação genérica no sentido de que houve violação ao princípio do devido processo legal, mas deve ser demonstrado, de modo efetivo. No caso em espécie, a Defesa não indicou que perguntas feitas no interrogatório seriam impertinentes ao processo, limitando-se a alegações genéricas. Ademais, não demonstrou como essas supostas irregularidades macularam a ampla defesa e afetaram o julgamento do processo. Ressalte-se que o acusado foi devidamente assistido por Defensor Público durante todo o interrogatório ao longo de toda a audiência, e as perguntas que se presume ter a Defesa achado impertinentes foram feitas na primeira parte do interrogatório, quando o acusado somente fornece sua qualificação e se identifica, não havendo, portanto, nenhum questionamento relativo ao mérito da demanda.
4. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos documentos e depoimentos que integram o acervo probatório, especialmente pela palavra segura e harmônica da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. O delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, possui como elementar conduta praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que a incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem. Assim, deve ser afastada, de ofício, a referida agravante e redimensionada a pena para 11 meses e 6 dias de detenção.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A; CPP, art. 563; CP, art. 61, inciso II, alínea f.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900039, 07021526920238070012, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 15/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.